Tribunal: TRF3
Processo: 5019798-70.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
724/821)

5019798-70.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSO. INAPLICABILIDADE.

I - Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

II - Os embargos à execução foram opostos na vigência do CPC/1973, com fulcro nos artigos 730 e seguintes daquele diploma legal. Entretanto, como ainda não haviam sido julgados na data do início da vigência da Lei 13.105/2015, não incidem as normas relativas ao cumprimento de sentença previstas nos artigos 534 e seguintes novo CPC.

III - Mesmo que a sentença que julgou os embargos à execução tenha sido proferida e publicada na vigência do CPC/2015, continuam sendo aplicadas no julgamento dos procedimentos especiais as normas previstas no CPC/1973 .

IV - Em nosso sistema processual vigente, o recurso cabível contra decisão que põe termo ao procedimento em primeiro grau é sempre o de apelação, pelo qual é submetida ao tribunal toda a matéria decidida na sentença.

V - É manifestamente incabível o agravo de instrumento na espécie, por força do princípio da unicidade recursal, segundo o qual cada decisão judicial é atacável por um tipo de recurso apenas, sendo manifesto o erro grosseiro.

VI - Sob outro aspecto, não há como ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade recursal, em razão de serem recursos com ritos incompatíveis, já que a apelação é interposta no primeiro grau da jurisdição e o agravo de instrumento no tribunal.

VII - No agravo interno, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão.

VIII - Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele decidida.

IX - Agravo interno não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019798-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019798-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS em razão da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível.

Sustenta o cabimento do agravo de instrumento na hipótese, porque a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição "homologou o valor apresentado pela agravante, determinou que as partes arcassem com os honorários de seus respectivos patronos, por conta da sucumbência recíproca, e determinou, por fim, o normal prosseguimento da execução". Alega que a decisão que julgou o embargos à execução "não pôs fim a execução, muito pelo contrário, determinou que ela prosseguisse, portanto, demonstrada sua indubitável natureza interlocutória".

Pede a retratação prevista no art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, ou, em caso negativo, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente na forma regimental.

Decorreu "in albis" o prazo para manifestação do INSS.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019798-70.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Segue a decisão recorrida:

Agravo de instrumento interposto pelo advogado RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, e determinou o prosseguimento da execução de acordo com os cálculos do autor e, diante da sucumbência recíproca, determinou que as custas serão repartidas igualmente pelas partes, que arcarão com os honorários de seus causídicos.

O agravante sustenta o cabimento da fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o, 3o, 8o e 11 do CPC/2015, uma vez que a sentença acolheu os cálculos que apresentou, não havendo, portanto, que se falar em sucumbência recíproca. Alega que, "ainda que fosse de fato parcialmente procedente os embargos à execução, ainda assim, nos termos do art. 85, parágrafo 14o, do CPC, por inexistir identidade entre credores e devedores, tratando-se também de crédito alimentar, não que se falar em compensação".

Feito o breve relatório, decido.

Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Os embargos à execução foram opostos na vigência do CPC/1973, com fulcro nos artigos 730 e seguintes daquele diploma legal. Entretanto, como ainda não haviam sido julgados na data do início da vigência da Lei 13.105/2015, não incidem as normas relativas ao cumprimento de sentença previstas nos artigos 534 e seguintes novo CPC.

Isso porque o art. 1.046, § 1o, do CPC/2015 estabelece que:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

§ 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.

Portanto, mesmo que a decisão que julgou os embargos à execução tenha sido proferida e publicada na vigência do CPC/2015, continuam sendo aplicadas no julgamento dos procedimentos especiais as normas previstas no CPC/1973.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. CPC/1973. ARTIGO 1.046 CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO IMPRÓRIO. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

- A decisão agravada julgou parcialmente procedente os embargos à execução, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. Referidos embargos foram interpostos na vigência do antigo CPC/1973, nos termos do art. 730 e seguintes, e, como ação autônoma, eram recebidos e processados e o seu julgamento se fazia por meio de sentença, do qual cabia o recurso de apelação.

- Apesar da decisão ter sido proferida e publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, é certo que continuam sendo aplicadas as disposições do antigo CPC/1973 aos procedimentos especiais que foram revogados, como no caso dos embargos à execução, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.046 do CPC/2015.

- A decisão que pôs fim/resolveu os embargos à execução é sentença, logo, impugnável por apelação, sendo incabível o agravo de instrumento como meio de impugnação.

- Não havendo dúvida a respeito do recurso cabível à espécie, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que, por si só, obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

- Agravo interno desprovido.

(TRF3, 9a Turma, AI 5017615-97.2017.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, DJe 12.07.2018).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS.

1. Não incidem as disposições concernentes ao "cumprimento de sentença" nas execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública, dada a existência de rito próprio (art. 730 do CPC).

2. É aplicável à Fazenda Pública a disposição geral que prevê, nos embargos do devedor fundados em excesso de execução, caber ao executado indicar o valor correto da dívida, acompanhado da memória de cálculos, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

3. Recurso Especial parcialmente provido.

(2a Turma, REsp 1099897 / RS, Proc. 2008/0232284-7, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe (20/04/2009).

Considerando que os embargos à execução constituem autêntica ação autônoma, a decisão que os julga tem natureza de sentença.

Em nosso sistema processual vigente, o recurso cabível contra decisão que põe termo ao procedimento em primeiro grau é sempre o de apelação, pelo qual é submetida ao tribunal toda a matéria decidida na sentença.

Dessa forma, é manifestamente incabível o recurso de agravo de instrumento na espécie, por força do princípio da unicidade recursal, segundo o qual cada decisão judicial é atacável por um tipo de recurso apenas, sendo manifesto o erro grosseiro.

Sob outro aspecto, não há como ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade recursal, em razão de serem recursos com ritos incompatíveis, já que a apelação é interposta no primeiro grau da jurisdição e o agravo de instrumento no tribunal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INCABIVEL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA E. CORTE. AGRAVODESPROVIDO.

- A decisão agravada proferida pelo e. Desembargador Federal Nelton dos Santos está em consonância com o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada desta E. Corte.

- A apelação é o recurso cabível contra a sentença que julga os embargos a execução. Caracterizado o erro grosseiro na interposição do agravo, não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.- As razões recursais não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele contida.

- Agravo desprovido.

(TRF3, 6a Turma, AI 541848, Proc. 00249601020144030000, Rel. Des. Fed. Diva Malerbi, DJe 21/08/2015).

Com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do agravo, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos, arquivem-se.

Intimem-se.

As razões recursais apresentadas não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele decidida.

Tendo em vista que a decisão se pronunciou sobre todas as questões suscitadas, não há que se falar em sua alteração.

Nesse sentido, o julgamento do Agravo Regimental em Mandado de Segurança no 2000.03.00.000520-2, Relatora Desembargadora Federal Ramza Tartuce, in RTRF 49/112:

Esta Corte Regional já firmou entendimento no sentido de não alterar decisão do Relator, quando solidamente fundamentada (...) e quando nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

Como constou da decisão recorrida, o recurso cabível contra decisão que põe termo ao procedimento em primeiro grau é sempre o de apelação, pelo qual é submetida ao tribunal toda a matéria decidida na sentença, sendo manifestamente incabível o agravo de instrumento na espécie, por força do princípio da unicidade recursal, segundo o qual cada decisão judicial é atacável por um tipo de recurso apenas.

Sendo manifesto o erro grosseiro, não há como ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade recursal, em razão de serem recursos com ritos incompatíveis, já que a apelação é interposta no primeiro grau da jurisdição e o agravo de instrumento no tribunal.

Com vistas a essa orientação, não há vício no decisum a justificar a sua reforma. Em consequência, mantenho a decisão recorrida.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSO. INAPLICABILIDADE.

I - Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

II - Os embargos à execução foram opostos na vigência do CPC/1973, com fulcro nos artigos 730 e seguintes daquele diploma legal. Entretanto, como ainda não haviam sido julgados na data do início da vigência da Lei 13.105/2015, não incidem as normas relativas ao cumprimento de sentença previstas nos artigos 534 e seguintes novo CPC.

III - Mesmo que a sentença que julgou os embargos à execução tenha sido proferida e publicada na vigência do CPC/2015, continuam sendo aplicadas no julgamento dos procedimentos especiais as normas previstas no CPC/1973 .

IV - Em nosso sistema processual vigente, o recurso cabível contra decisão que põe termo ao procedimento em primeiro grau é sempre o de apelação, pelo qual é submetida ao tribunal toda a matéria decidida na sentença.

V - É manifestamente incabível o agravo de instrumento na espécie, por força do princípio da unicidade recursal, segundo o qual cada decisão judicial é atacável por um tipo de recurso apenas, sendo manifesto o erro grosseiro.

VI - Sob outro aspecto, não há como ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade recursal, em razão de serem recursos com ritos incompatíveis, já que a apelação é interposta no primeiro grau da jurisdição e o agravo de instrumento no tribunal.

VII - No agravo interno, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão.

VIII - Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele decidida.

IX - Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.